Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702440-19.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN AGRAVADA: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 65752707, inadmitiu o recurso especial interposto por ALEXANDRE DOS SANTOS ROSIN, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado para a Corte Superior. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação do REsp 2.015.693/PR (Tema 1.285), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Definir se é ou não impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos” (ID 72878336 – p. 10/12). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a turma julgadora entendeu que não restou demonstrado pelo recorrente que os valores bloqueados decorrem de salário ou reserva de poupança. Com efeito, assim se pronunciou o órgão julgador: (...) Nesse contexto, quando restou afastada a penhora dos valores depositados em poupança em até 40 salários-mínimos, visou-se proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. Assim, respeitado o posicionamento do recorrente, observo que a movimentação realizada no caso dos autos desvirtua a natureza de reserva de recursos da poupança” (ID 60195648). Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo especial àquela debatida no Tema 1.285 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014